Tribunal: TJPA
Processo: 0007557-24.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007557-24.2019.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAILSON DE FARIAS FELIX

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva e concurso de pessoas, bem como do crime de corrupção de menores, sob o fundamento de insuficiência de provas, pleiteando a condenação com base nos elementos colhidos na fase inquisitiva e em depoimentos judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva do acusado nos crimes imputados, apta a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vítima não reconhece o acusado como autor do delito, afirmando que apenas visualizou os agentes no momento da fuga, o que impede a vinculação direta do réu aos fatos.

4.

A testemunha policial não identifica o acusado como participante do crime, limitando-se a afirmar que ele seria conhecido na região pela prática de delitos semelhantes, o que constitui elemento genérico e insuficiente para embasar condenação.

5.

Os elementos colhidos na fase inquisitiva não encontram confirmação em juízo, o que reduz significativamente seu valor probatório diante do crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.

A prova produzida em juízo revela-se frágil e incapaz de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao acusado.

7.

O processo penal exige prova robusta e segura para a condenação, não sendo admissível decisão condenatória baseada em indícios frágeis ou suposições.

8.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de reconhecimento do acusado em juízo compromete a comprovação da autoria delitiva. 2. Depoimentos baseados em referências genéricas ou fama criminal do acusado não são aptos a fundamentar condenação penal. 3. A insuficiência de provas quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CP, arts. 29 e 69; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR 10637180029620001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 23/03/2021; TJ-SP, APR 0001126-56.2015.8.26.0262, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 23/01/2020; TJ-CE, APR 1060909-49.2000.8.06.0001, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 15/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que absolveu o apelado Railson de Farias Felix da tipificação penal que lhe foi atribuída, descrita no
art. 157, § 2°, Il e V, e § 2º-A, I, c/c Art.69, c/c Art. 29, todos do CPB

e art. 244-B do ECA.

Em razões recursais apresentadas, ID 24150620,
postula o
Parquet
a reforma da decisão absolutória para um decreto condenatório, por entender que foi provado nos autos os delitos que foram atribuídos ao recorrido.

Em contrarrazões,
a defesa requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 24150539, de forma sintética,
in verbis
:

“Consta nos autos que no dia 03/05/2019, por volta de 21h30m, o denunciado RAILSON DE FARIAS FÉLIX em companhia de uma menor, realizou o roubo de um táxi (Chevrolet Classic, cor prata, placa NTA- 4235), um celular (marca Motorola, cor branco/preto) e R$ 800,00 (oitocentos reais). Utilizando-se do veículo, por volta de 23h30m, o acusado em companhia do denunciado ANDERSON MORAES CUNHA, um menor e mais três indivíduos, não identificados, realizaram um roubo à distribuidora "NETÃO BEBIDAS”, localizada à rua Lauro Sodré.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí proferiu sentença meritória, absolvendo o denunciado dos delitos que lhes foram atribuídos.

Inconformada, a acusação interpôs recurso de apelação, postulando a condenação do acusado, com a alegação de existência de provas suficientes nos autos para ensejar um decreto condenatório em face do réu.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO
.

Requer
o
Parquet
a reforma da decisão absolutória para um decreto condenatório, por entender que foi provado nos autos os delitos que foram atribuídos ao recorrido.

Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que a pretensão recursal não merece prosperar, senão vejamos.

O recorrente afirma que os depoimentos da vítima Augusto Moreira Baldez e da testemunha Elton Barros corroboram os elementos probatórios colhidos ainda na fase inquisitiva, onde se provou que o recorrido foi um dos autores dos delitos em questão, no entanto entendo que esses depoimentos prestados em juízo não trouxeram luz suficiente para sanar a dúvida aqui posta.

A vítima, AUGUSTO MOREIRA BALDEZ, disse em juízo, mídia de ID 24150606, que
era funcionário da distribuidora de bebidas; que na data do fato estava de folga, mas foi na distribuidora efetuar uma compra; que no momento do assalto somente viu quando os criminosos já estavam fugindo do local; que vieram para cima do depoente e levaram sua carteira; que os meliantes se evadiram para vários lados, porque eram mais de um; que não ficou sabendo se foi preso alguns deles depois; que somente foi na Delegacia de Polícia proceder a queixa do crime em questão.

A testemunha, ELTON BARROS MARQUES, Policial Militar, disse em audiência de instrução, ID 24150606 e ss., que
estava fazendo compras na distribuidora de bebidas; que viu chegarem os elementos, quatro ou cinco pessoas, um portando uma arma de fogo e outro uma arma branca; que anunciaram o assalto; que o depoente sacou sua arma e repeliu os assaltantes; que todos correram para várias direções; que todos os criminosos foram identificados posteriormente; que já tinha conhecimento de que o denunciado Railson era praticante desse tipo de conduta delitiva, com essas mesmas características de assaltar um taxi e realizar arrastões pela cidade.

Pelo que consta nos depoimentos acima descritos, resta inviável se modificar o édito absolutório, pois o apelado não foi reconhecido pela pretensa vítima, nem pela testemunha Elton Barros, que apenas argumentou em juízo que o réu já era conhecido na cidade por praticar esse tipo de conduta delitiva, no entanto, somente isso não é suficiente para se impor uma condenação ao acusado pelo delito aqui em apuração e, apesar de na fase inquisitiva ter sido dito que o réu Railson participou do delito, nada na fase judicial corroborou o que foi dito perante a autoridade policial, mostrando-se então que a decisão absolutória foi deveras imposta de forma justa, já que insuficiente o arcabouço probatória para se impor uma decreto condenatório ao recorrido.

Neste sentido já se manifestou outros tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA DUVIDOSA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. - Se as provas carreadas aos autos mostram-se frágeis e duvidosas acerca da autoria delituosa, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10637180029620001 São Lourenço, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

“Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso das defesas. 1. Prova insuficiente para a condenação dos réus. Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 2. Recursos providos.” (TJ-SP - APR: 00011265620158260262 SP 0001126-56.2015.8.26.0262, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 23/01/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020)

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

4. É cediço que indícios não são suficientes para uma condenação judicial, uma vez que no âmbito do Direito Penal, havendo dúvidas acerca da real existência do crime ou de sua autoria, a medida que se impõe é a absolvição, em respeito ao princípio constitucional in dubio pro reo. 5. Considerando todos os aspectos analisados, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrado que os apelantes tenham praticado o delito de roubo em questão, de forma que se torna necessária a absolvição destes com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer da Apelação em referência para dar-lhe provimento, nos termos do voto da douta Relatoria. Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2020. José Tarcílio Souza da Silva Presidente do Órgão Julgador (em exercício) Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - APR: 10609094920008060001 CE 1060909-49.2000.8.06.0001, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2020)

Portanto, mostra-se que o conjunto probatório colhido é insuficiente para aplicar a autoria do crime previsto no art.
157, § 2°, Il e V, e § 2º-A, I, c/c Art.69, c/c Art. 29, todos do CPB

e art. 244-B do ECA
contra Railson de Farias Felix, configurando in dubio pro reo, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026